Tribunal: CARF
Processo: 18490.000069/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18490.000069/2010-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.610 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
WTEX HOLDING ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/10/2005, 31/01/2006, 28/04/2006
MULTA DE MORA. DÉBITOS. PAGAMENTOS A DESTEMPO. DCOMP.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
O pagamento de débitos fiscais declarados nas respectivas DCTF, mediante a
transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), em data posterior à dos
seus respectivos vencimentos, não configura denúncia espontânea, incidindo
multa de mora sobre os débitos compensados a destempo.
DÉBITO DECLARADO. EXTINÇÃO. DCOMP. TRANSMISSÃO. DATA
POSTERIOR.
VENCIMENTO.
EXTEMPORÂNEA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Por força no disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria MF no
152/2016, aplica-se ao presente caso a decisão do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no REsp no 1.149.022 - SP, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, que decidiu que a extinção de débito tributário
regularmente declarado em DCTF, mediante a transmissão de Dcomp
transmitida em data posterior às dos vencimentos dos seus respectivos
vencimentos, não caracteriza denúncia espontânea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Erika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Possas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18490.000069/2010-12
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.610 - CSRF/3a Turma
Processo no 18490.000069/2010-12

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto tempestivamente pelo contribuinte
contra o acórdão no 3402-006.286, de 26/02/2019, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção de Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O Colegiado da Câmara Baixa, pelo voto de qualidade, negou provimento ao
recurso voluntário do contribuinte nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DÉBITOS QUITADOS POR DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. UTILIZAÇÃO
DOS BENEFÍCIOS DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO.
Às declarações de compensação (PER/DCOMP) não se aplica a benesse da denúncia
espontânea de que trata o art. 138 do CTN. No art. 156 do CTN são descritas formas
distintas de extinção do crédito tributário, sendo, prerrogativa somente do legislador, em
situações expressamente especificadas, eventualmente conferir o mesmo tratamento
jurídico a tais institutos. Contudo, esse não é o caso do art. 138 do CTN, no qual a
referência tão somente ao termo "pagamento" quer dizer que a denúncia espontânea não
se aplica às demais modalidades de extinção do crédito tributário.
COMPENSAÇÃO. TRANSMISSÃO. APÓS VENCIMENTO. MULTA DE MORA.
INCIDÊNCIA.
Na compensação, a extinção do crédito tributário sob condição resolutória dá-se
somente a partir da transmissão ou entrega da correspondente declaração, nos termos do
art. 74, §§1o e 2o da Lei no 9.430/96. Não tendo sido os débitos fiscais pagos, nem
compensados, antes do vencimento do tributo, estão sujeitos à multa de mora.
Intimado do acórdão, o contribuinte interpôs recurso especial, suscitando
divergência, quanto à exigência da multa de mora sobre os débitos tributários vencidos,
declarados nas respectivas DCTF e extintos, mediante a transmissão de Dcomp, em data
posterior à dos seus respectivos vencimentos.
Alega, em síntese que efetuou a compensação dos débitos tributários vencidos,
mediante a transmissão de Dcomp, antes de quaisquer procedimentos administrativos fiscais
visando as suas cobranças. Assim, configurou a denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do
Código Tributário Nacional (CTN), o que excluiu o pagamento da multa de mora.
Por meio do Despacho de Exame de Admissibilidade às fls. 436/440, o
Presidente da 4a Câmara da 3a Seção deu seguimento ao recurso especial do contribuinte.
Intimada do acórdão recorrido, do recurso especial do contribuinte e do
despacho da sua admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, requerendo a
manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.610 - CSRF/3a Turma
Processo no 18490.000069/2010-12

O recurso especial do contribuinte atende aos requisitos do art. 67 do Anexo do
RICARF; assim, deve ser conhecido.
A matéria de mérito, oposta nesta fase recursal, restringe-se à aplicação do
instituto da denúncia espontânea, na extinção de débitos tributários declarados nas respectivas
DCTF e compensados, mediante a transmissão de Dcomp, em data posterior à dos seus
respectivos vencimentos.
O contribuinte não discordou do valor do indébito deferido e compensado pela
Autoridade Administrativa, nos termos do despacho decisório. Sua discordância limita-se à
exigência da multa de mora sobre os débitos compensados, mediante a transmissão de Dcomp
em datas posteriores à dos seus respectivos vencimentos.
No seu entendimento, a extinção dos débitos tributários, mediante a
transmissão espontânea da Dcomp, antes de quaisquer ações do Fisco para exigi-los, afasta a
aplicação da multa moratória, pelo fato de ter ocorrido a denúncia espontânea, nos termos do art.
138 do CTN. Contudo, esse entendimento é equivocado.
A aplicação da denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, na
extinção de créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, já foi objeto de
julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16/03/2015, por meio do REsp no 1.149.022/SP, no qual aquele Tribunal Superior
decidiu que não se aplica aquele instituto aos débitos declarados pelo contribuinte nas
respectivas DCTF e liquidados depois das datas de seus vencimentos.
A ementa daquele julgado, assim dispõe:
RECURSO ESPECIAL No 1.149.022 - SP (2009/0134142-4)
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
Cabe ainda ressaltar que se trata de matéria sumulada pelo próprio STJ, nos
termos da Súmula no 360, publicada no DJe de 8/9/2008, literalmente:
Enunciado
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.610 - CSRF/3a Turma
Processo no 18490.000069/2010-12

Assim, por força no disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF,
aplica-se ao presente caso essa decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), reconhecendo que
a transmissão da Dcomp depois das datas dos prazos de vencimentos dos débitos tributários
compensados, visando suas extinções, não configurou denúncia espontânea, nos termos do art.
138 do CTN.
A extinção de débitos tributários depois das datas dos respectivos vencimentos,
mediante pagamento à vista ou compensação, implica exigência de multa de mora, nos termos do
CTN e da Lei no 9.430, de 1997, que assim dispõem:
- CTN:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária. (destaque não-original).
- Lei no 9.431, de 1997:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
(...).
Os débitos tributários extintos depois das datas dos respectivos vencimentos,
mediante pagamento à vista ou compensação, via Dcomp, estão sujeitos às cominações legais,
juros de mora e multa moratória, nos termos do CTN, art. 161, e da Lei no 9.430, de 1996, art.
61, §§ 1o e 2o.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital